Tribunal: STF
Processo: RHC 252059
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO 
DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Leal Thome contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 952.629/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que, no Processo de Execução de Pena 
n. 0004861-24.2018.8.26.0026, a defesa requereu a retificação do cálculo de penas, com o argumento de o recorrente não ser reincidente específico. Buscou-se a aplicação do percentual de 40% no cálculo de penas para a progressão de regime. O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu o pedido para que fosse retificado o cálculo de penas. 



    3. Em 19.9.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 2248131-51.2024.8.26.0000, impetrado pela defesa, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas corpus ‘com pedido de liminar’. Pleito para retificação do cálculo de penas. Uso inadequado do remédio heroico. A pretensão do impetrante diz respeito a incidente na execução da pena do paciente. Ordem não concedida” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 11.11.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, no julgamento do Habeas Corpus n. 2248131-51.2024.8.26.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus 
n. 952.629/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 16.10.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 15). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser ‘reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.’ (AgRg no HC n. 771.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 



    2. No caso, foi caracterizada a reincidência específica do agravante em crimes hediondos ou equiparados, a permitir a aplicação da fração de 60% para a progressão de regime prisional, não havendo que se falar em delitos praticados em sequência para afastar o mencionado percentual. O apenado respondeu a duas ações penais distintas por tráfico de entorpecentes e foi condenado em ambas. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 30). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega não ser reincidente específico, pois, embora tenha “duas condenações por tráfico de drogas, tais delitos foram praticados sequencialmente, nas datas de 16/07/2019 e 19/07/2019, não possuindo o condão de um gerar reincidência específica em relação ao outro. A reincidência do recorrente foi gerada por crimes comuns, visto que quando praticou os dois delitos de tráficos no ano de 2019, de forma sequencial, só possuía anteriormente crimes de natureza comum” (fl. 3, e-doc. 34). 



    Assinala que o “delito de tráfico privilegiado – autos n. 0000017-15.2014.8.26.0594 – Art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06 que gerou a reincidência do recorrente, não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes definido no ‘caput’ e parágrafo 1º do artigo 33 do mesmo Diploma. 



    Infere-se, assim, que o recorrente é reincidente genérico, uma vez que o processo que gerou a reincidência em relação as PEC pelas quais o mesmo cumpre pena atualmente é derivada de crime de natureza comum” (fl. 7, e-doc. 34). 



    Realça o “princípio da retroatividade da lei penal benéfica insculpido no artigo 5º, inciso XL da Constituição da República, segundo o qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (fl. 8, e-doc. 34). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, o flagrante constrangimento ilegal que vem sofrendo o recorrente, contando com o elevado senso de justiça de Vossas Excelências, requer-se o provimento do presente RECURSO ORDINARIO CONSTITUCIONAL, concedendo-se a ordem liminarmente e confirmada ao final do julgamento do presente ‘writ’, para que seja reconhecida a incidência do disposto no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determinando-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) no cálculo de penas do recorrente, porquanto reincidente simples” (fl. 11, e-doc. 34).



    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se neste recurso seja readequada a fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime para a de crimes não hediondos.



    8. Ao denegar a ordem do habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal estadual afastou o alegado constrangimento ilegal, nestes termos: 



    “O paciente foi condenado à pena total de dezoito (18) anos, nove (9) meses e nove (9) dias de reclusão pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (por duas vezes), e artigo 157, caput, 
§ 2º, inciso I, do Código Penal, com término previsto 29.3.2037 
(fls. 26/29). 



    Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo a quo (fls. 55/56):



    ‘Sobre as alegações do paciente, em 14.5.2021, foi proferido o seguinte despacho: Vistos. Tratando-se de reincidência específica, reconhecida no v. Acórdão (fls. 26/37 do PEC 0012439-67.2020.8.26.0996), retifique-se o cálculo de penas. Após, digam as partes’. 



    ‘No momento, aguarda-se o cumprimento dos lapsos temporais para análises de benefícios’.



    Na hipótese, conforme pontuou o nobre Procurador de Justiça: ‘A decisão de 1º grau atacada no presente writ foi proferida em 14 de maio de 2021 (v. fls. 49 deste habeas corpus). Ou seja, depois de três anos é que vem a ser questionada em habeas corpus, sem prévio manejo de agravo em execução, o que demonstra a imperiosidade de desprovimento, porquanto a situação do paciente está prejudicada pelo decurso de tempo decorrido e porque como já exposto o reconhecimento da reincidência específica foi expresso em decisão de 2º grau’.



    Vê-se, efetivamente, que no V. Acórdão mencionado nas informações – processo nº 1500844-73.2019.8.26.0594 – Rel. Des. Fernando Simão – 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de 16.7.2020, fls. 34, foi colocada a circunstância de haver uma agravante específica (reporta-se a certidões de antecedentes – fls. 11/13) – fls. 26/37. Dessa maneira, apenas em revisão criminal poder-se-ia realizar a modificação, se equívoco houve. 



    Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.



    (...) É sabido que o instrumento jurídico a ser utilizado não seria o habeas corpus, pois, a pretensão do impetrante diz respeito a incidente na execução da pena do paciente (retificação de cálculo). Dessa maneira, a matéria deve ser objeto de agravo na execução, visto que depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva.



    (...) Dessa forma, não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 



    III Conclusão



      Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem” (fls. 3-5, 
e-doc. 4).



     9. Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “Ao contrário do que alega a defesa, não há como reconhecer que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) deixou de ser considerado equiparado a hediondo por ausência de previsão legal. Isso, porque tal previsão encontra alicerce nos arts. 5º, XLIII, da Constituição Federal; 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990; e 44 da Lei 
n. 11.343/2006. 



    Aliás, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, há muito pacificado, é de que o delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurada traficância na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Nessa linha, a mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei 
n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado a hediondo, conclusão essa reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019 –, que assim dispõe:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do 
art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964/2019.) (Grifei.)



    Tal dispositivo, como visto, consagrou o tratamento diferenciado ao tráfico privilegiado de entorpecentes, já de longa data atribuído pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, e não autoriza a conclusão de que o Pacote Anticrime teria estendido ao tráfico, tipificado no 
art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza de delito comum. 



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:



    (...) Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, o paciente ostenta duas condenações por tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual a fração para progressão está corretamente aplicada. 



    Destaque-se, na mesma linha de raciocínio, o seguinte precedente:



    (...) Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 15). 



    No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão, negando provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto do Relator:



    “No presente agravo, alega que, ‘[e]mbora tenha o paciente duas condenações por tráfico de drogas, tais delitos foram praticados sequencialmente, não possuindo o condão de um gerar reincidência especifica em relação ao outro’ (e-STJ fl. 71). 



    Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado (e-STJ fl. 79). 



    É o relatório.



    VOTO 



    O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator) 



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Já está devidamente assentado no Superior Tribunal de Justiça que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não retiraram do delito de tráfico de drogas a sua equiparação aos delitos hediondos, por ser mandamento de extração constitucional. 



    Nesse sentido:



    (...) Conforme se extrai da guia de execução, o agravante respondeu a duas ações penais distintas pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e foi condenado em ambas, não havendo que se falar em reincidência genérica no caso concreto (e-STJ fl. 35):



    (...) Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 30). 



    10. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    A revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 
n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas.



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei n. 7.210/1984, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena. 



    No § 5º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, inserido pela Lei 
n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa compreensão está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (HC n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016). 



    Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.496-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 
8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    11. Anote-se que “o reconhecimento da circunstância legal agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), para fins de agravamento da pena do réu, incumbe ao juiz natural do processo de conhecimento. De outro lado, a aferição dessa condição pessoal para fins de concessão de benefícios da execução penal compete ao Juiz da Vara das Execuções Penais. Trata-se, portanto, de tarefas distintas. Nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC n. 168.709, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.3.2019). 



    No mesmo sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO AGRAVADA A PENA DO AGENTE POR ESSE FUNDAMENTO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 176.216, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram o pedido de retificação dos cálculos de penas do recorrente, para fins de progressão de regime, por concluírem ser caso de reincidência específica na 
prática do crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo. Ressaltou-se que o recorrente “foi condenado à pena total de dezoito (18) anos, nove (9) meses e nove (9) dias de reclusão pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (por duas vezes), e artigo 157, caput, § 2º, inciso I, do Código Penal, com término previsto 29.3.2037” (fl. 3, e-doc. 4). 



    Assentou-se também ter sido reconhecida reincidência específica no “Acórdão mencionado nas informações – processo nº 1500844-73.2019.8.26.0594 – Rel. Des. Fernando Simão – 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de 16.7.2020, fls. 34, foi colocada a circunstância de haver uma agravante específica (reporta-se a certidões de antecedentes – fls. 11/13) – fls. 26/37” (fl. 4, e-doc. 4).



    Constam do atestado comprobatório de comportamento carcerário do recorrente, emitido em 10.5.2024, duas condenações pela prática do delito de tráfico de entorpecentes: Processo n. 1500827-37.2019.8.26.0594, com crime cometido em 16.7.2019, sendo o trânsito em julgado em 2.10.2020, e Processo n. 1500844-73.2019.8.26.0594, com delito praticado em 19.7.2019, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 26.8.2020 (fl. 4, 
e-doc. 6). 



    No acórdão objeto deste recurso, pelo qual confirmado o indeferimento da retificação dos cálculos de penas pelas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça não descumpriu a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que ‘[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos’ (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do 
art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 247.563-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE EM DELITO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE REGÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RESPEITO À LEGALIDADE ESTRITA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARÂMETRO ESTIPULADO NO ART. 112, V, LEP. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mera leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a circunstância para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum. 2. Os signos linguísticos constantes do texto legal impõem ao juiz, no exercício da hermenêutica jurídica, limites claros e inequívocos. É imprescindível que a interpretação conferida ao diploma legislativo guarde relação de conexidade com o significado das palavras insertas no dispositivo objeto de aplicação, de modo a que se mantenha, o quadrante interpretativo, dentro da moldura do texto. 
3. Não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado a cumprir pena pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação. Portanto, o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado. 4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 198.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental“ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora